Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705591-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, ROSANGELA SALOME DE MORAIS CARDOSO, EXPRESSO SAO LUIZ LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Expresso São Luiz Ltda., Umberto Pereira da Cruz Cardoso e Rosângela Salomé de Morais Cardoso contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Petrobrás Distribuidora S/A (processo n. 0024219-45.1999.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pelos devedores, ora agravantes, e homologou a avaliação do bem em R$1.800.000,00, nos termos do laudo elaborado por oficial de justiça (ID 82737013 dos autos de origem). Em suma, alegam os agravantes que o oficial de justiça avaliador se limitou a especificar os lotes e a metragem total, sem descrever os bens penhorados e suas características. Aduzem que o laudo oficial não especificou a existência ou não de construções no local, tampouco informou o critério adotado para alcançar o valor da avaliação em R$1.800.000,00, enquanto o laudo que acostaram aos autos, elaborado por perito particular, apresenta-se completo, especificando corretamente todo o imóvel, as edificações e a base de dados para se chegar ao valor da avaliação em R$4.600.000,00. Mencionam o demasiado prejuízo que sofrerão, caso mantida a decisão agravada e designada a realização de leilão, com a adjudicação do bem. Requerem, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se nova avaliação do bem a ser feita por perito especialista ou considerando-se o valor do laudo de avaliação apresentado pelos agravantes. Preparo regular (ID 23525208). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sobre a avaliação judicial de bens, dispõe o artigo 872 do CPC, in verbis: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. (grifo nosso) Em consonância com o artigo 873 do CPC, há a possibilidade de nova avaliação do bem penhorado nas hipóteses seguintes: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. In casu, o d. juízo a quo assim consignou em sua decisão: (...) A avaliação realizada por meio de deprecata refere-se a 9 imóveis localizados em Goiânia, quais sejam, os de matrícula no 31.102, 52.556, 53.220, 7.065, 7.067, 7.068, 7.069, 7.070, 7.071, todos do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Goiânia – GO. O executado se limitou a trazer aos autos parecer técnico de avaliação mercadológica, realizado por engenheiro contratado, que informa o valor do imóvel penhorado nos autos é de R$ 4.600.000,00. Tal documento foi impugnado e o argumento levantado pelo exequente foi de que a impugnação tem caráter protelatório. Não obstante, verifica-se que inexistem máculas no laudo elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça, que, atento às características do imóvel em apreço e à dinâmica do mercado imobiliário, houve por bem fixar o valor do imóvel como sendo aquele descrito no laudo de avaliação. (grifo nosso) Nada obstante, o laudo de avaliação do oficial de justiça, emitido em 17/12/2018, singelamente assim expôs (ID 80427613 – p. 39 dos autos de origem): (...) área remembrada dos lotes 02, 08, 14, 16, 18 área remanescente da Qd A e os lotes 08, 09 e 11 da Qd D situados à Av. Bernardo Sayão Rua 07 e Rua 10, Setor Marechal Rondon, nesta capital, que passou a constituir Qd. A/D e lote 02/08/14/16/18/11/09/08, com área total de 5.872,58m2, conforme Decreto Municipal no 3444 de 23/12/1996, em anexo que avalio em valor aproximado/estimado em 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) Aliás, o oficial de justiça encontrou dificuldades para realizar tal avaliação, pois necessitou diligenciar junto à Prefeitura de Goiânia, Cadastro Imobiliário e imobiliária particular (ID 80427613 – p. 35/38 dos autos de origem), limitando-se, ao final, em citar o remanejamento da área por força do referido Decreto Municipal e estimar o bem em R$1.800.000,00, sem descrever qualquer característica e o estado em que se encontra, nem anexar as informações obtidas nas imediações e imobiliárias. Com efeito, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador de primeiro grau, as características do imóvel são desconhecidas, assim como o mercado imobiliário em questão, pois não especificados no laudo, de sorte que, padecendo a avaliação judicial de critérios técnicos, cabível a renovação da diligência. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. CONSTATAÇÃO. INFIRMAÇÃO RECONHECIDA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRESENÇA DE FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VISTORIA DO IMÓVEL E DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO BEM. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. Conquanto avaliado judicialmente o imóvel, evidenciado que a diligência promovida pelo Oficial de Justiça não apresentara critérios de certeza, porquanto, conforme consta do próprio laudo que elaborara, sequer fora precisada a metragem exata do imóvel, além de não ter apontando as reais características internas do apartamento, induzindo que se alicerçara tão somente em cotações apuradas para imóveis similares, afigura-se plausível que a cotação pode não estar afinada com a realidade do mercado, legitimando que, como forma de ser viabilizada a ultimação dos atos expropriatórios, seja renovada. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1134224, 07132965220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A propósito, o laudo do perito particular descreve a região e o imóvel (topografia, localização, infraestrutura, tipo urbano, edificação de galpões), bem como a metodologia de cálculo (ID 52268944 dos autos de origem), estimando o bem em R$4.600.000,00. Veja-se que os valores são discrepantes. Outrossim, a avaliação judicial fora realizada em 2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Tais circunstâncias aliadas à falha no procedimento adotado pelo oficial de justiça para realizar a avaliação denotam a probabilidade do direito colimado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade do imóvel ser alienado por preço equivocado. Destarte, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora